Tribunal: TJMT
Processo: 1000763-60.2022.8.11.0024
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000763-60.2022.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO VALLE COCOLA - CPF: 789.690.931-68 (APELADO), ALISSON BUENO DA COSTA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), E OUTROS (APELANTE), ERICK HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 061.332.011-50 (APELANTE), ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (ADVOGADO), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), RHULLIAN GUSTAVO PINHEIRO - CPF: 041.261.281-07 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), SELIEL DE MORAIS PEREIRA - CPF: 036.619.331-75 (APELANTE), MILLENA PADILHA DA SILVA (APELANTE), FABIANA SOUZA CARVALHO (APELANTE), ALAN AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 829.685.272-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO MOREIRA DA SILVA SOARES - CPF: 086.652.521-18 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANI APARECIDA DA SILVA MOREIRA - CPF: 004.490.731-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMY SOBRINHO GOMES DE CASTRO - CPF: 424.195.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), R. S. B. - CPF: 045.482.531-57 (VÍTIMA), SALMA DA CUNHA DE SOUZA - CPF: 363.008.611-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OPOSTOS EM RECURSO

DE
A
PELAÇÃO

–

APONTADA OMISSÃO
E

CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –

INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP –
REDISCUSSÃO
–

EMBARGOS REJEITADOS.

“
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração,
ex
vi do artigo 619 do Código de Processo Penal
”
.
(STF - ARE: 1315422 GO 5472396-32.2019.8.09.0000, Relator: LUIZ FUX)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

E
mbargos de declaração
aviado
p
or

Rhullian
Gustavo Pinheiro
,
em face
do acórdão

que, à unanimidade,
deu parcial
provimento
aos recursos defensivos

(I
d
.
1
90697658
).

Em suas razões, sustenta a existência de
omissão
e

contradição
no
decisum
, pretendendo assim, a revisão do entendimento esposado no julgamento do
r
ecurso
de
apelação
, quanto ao pedido de
“
reconhecimento da confissão espontânea; reconhecimento da causa de diminuição pela pa
rticipação de menor importância e
afasta
mento

d
a exasperação da pena-base derivada

da consequência do crime (art. 59, do CP
)
. ”

Ao final, p
ede o acolhimento dos
aclaratórios
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil – CPC.

Observo que o presente recurso não merece
acolhimento
.

Isso porque,
consoante entendimento já consolidado pelo
Supr
emo
Tribunal
Federal

“
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração,
ex
vi do
artigo 619 do Código de Processo Penal
”
.
(STF - ARE: 1315422 GO 5472396-32.2019.8.09.0000, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 14/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/06/2021)

Com igual conclusão, cito, ainda, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:
“(...) Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado,
não se prestando para manifestar mero inconformismo da parte sucumbente com a decisão embargada , nem para viabilizar a análise de inovações argumentativas realizadas tardiamente
(...)"
(
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1.854.892/PR, Rel.

Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022,
DJe
01/04/2022)
Destaquei

Analisando a decisão embargada, não se verifica a ocorrência
de
vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração.
Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém,

este Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

Nesse sentido, transcrevo trecho d
a

decisão

embargada
:

“
N
ão há como afastar a responsabilidade do réu
Rhullian
Gustavo Pinheiro no evento criminoso, visto que há provas robustas de que prestou auxílio material aos demais acusados, porquanto forneceu a sua conta bancária para a realização do depósito, foi igualmente relevante para a consumação do crime de roubo majorado, inserindo-se no próprio “
iter criminis”
, pois é evidente que apenas após o depósito na conta bancária do réu é que se concretizou o prejuízo patrimonial para a vítima, bem como a vantagem indevida foi obtida.

Deste modo, não há como considerar que a sua participação tenha sido de menor importância, pois a sua atuação foi fundamental para o êxito da prática criminosa, não incidindo, portanto, o disposto no artigo 29, § 1º, do CP
.

O conjunto probatório dos autos é seguro ao indicar que o referido acusado agiu em concurso com os corréus, como bem registrado pelo douto Procurador de Justiça, vejamos:

“
Além do curtíssimo lapso temporal entre o recebimento do depósito bancário e o saque do valor, ele sequer forneceu qualquer dado ou documento que permitisse a identificação ou localização do indivíduo chamado “Vinícius”, pessoa para quem alegou ter “emprestado” a conta bancária e com quem supostamente possuía relação íntima, tudo
evidenciando
que ele,
Rhullian
, tinha ciência de que se tratava de dinheiro proveniente de crime, porque, como exposto, não faz prova de seu álibi, como lhe competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal
”.
Id. 187700680.

[...]
Assim
sendo, inviável isentá-lo da responsabilização penal.

Diante de tais apontamentos, verifica-se que é acertado o desabono conferido às consequências do delito
, da mesma maneira, não assistindo razão à defesa, pois, nada obstante o prejuízo financeiro constitua corolário lógico e desencadeamento intrínseco aos delitos de índole patrimonial, a jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que:

“
Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo
penal.
”
(HC 508.924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019,
DJe
18/06/2019
) Destaquei

Portanto, o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal também não prospera,
segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos” (Agravo Interno no Habeas Corpus n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
9.6.2016). O mesmo entendimento foi assentado pela Quinta Turma da Corte no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 708.964/MS, relatado pelo Ministro Joel Ilan
Paciornik
,
DJe
21.03.2022.

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento sobre a matéria ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nestes termos:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para
fixação
da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Quanto ao pedido subsidiário, o reconhecimento da confissão espontânea parcial, tendo em vista a postura colaborativa do recorrente ao alegar que recebeu em sua conta o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), razão não assiste ao apelante,
pois, tal informação não foi utilizada para formação da convicção do magistrado, já que existe nos autos prova documental (extrato bancário) e prova testemunhal, que por si só, demonstram a efetiva participação do apelante no delito em comento.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. 1. A confissão do recorrente, não foi utilizada para a formação do convencimento do magistrado de primeira instância, de modo que sua aplicação resta afastada, nos termos da jurisprudência firme desta Corte Superior (enunciado n. 545 da Súmula desta Corte). 2. Agravo regimental improvido
”.(
STJ -
AgRg
no HC: 734978 SC 2022/0104234-6, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2022) Destaquei
."

(
Id. 1
90697658
)
.

Nota-se
, claramente, o que busca o embargante é provocar novo juízo decisório sobre questões já apreciadas na lide,
tendo sido
devidamente fundamentada, como acima transcrito.

Por oportuno, assevero que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos
aclaratórios
com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedentes proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
Os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).
Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada. II - Não compete a este
eg
. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1524361/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022,
DJe
17/03/2022
)
Destaquei

“
[...]
O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que
a inexistência dos vícios ali consagrados importam
no
desacolhimento
da pretensão
aclaratória
. 2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados [...]
(STJ –
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura
)
Destaquei

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Consoante lição de Guilherme de Souza
Nucci
, a finalidade dos embargos declaratórios não é
outra senão
de completar a decisão, e “
não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas
. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.”
(Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., rev. atual.
e

ampl
. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Portanto, não resta demonstrado qualquer das hipóteses previstas no artigo 619 do CPP n
a

decisão
embargad
a
, ficando nítido que se pretende é ver reexaminada matéria já decidida.

Sobre o tema, trago os seguintes julgados:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO ACOLHIMENTO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO O REJULGAMENTO DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO

No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão de matéria que foi devidamente debatida no
julgamento do apelo, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo colegiado.

Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos serem rejeitados
”. (N.U 0013161-90.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023,
Publicado
no DJE 17/06/2023)
Destaquei

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OPOSIÇÃO PELA DEFESA – DOIS EMBARGANTES – 1. INTEMPESTIVIDADE – EMBARGANTE JESUINO - PRAZO DE 2 DIAS ULTRAPASSADOS – ART. 619 DO CPP E 255 DO RITJMT – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – 2. EMBARGANTE TÁSSIO - OMISSÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÃO CONHECIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. À luz do disposto no art. 619 do CPP e art. 255 do RITJMT são intempestivos os embargos protocolados fora do prazo de 2 dias, não comportando seu conhecimento.

2.
Outrossim, não se conhece dos Embargos de Declaração quando a tese vertida pela defesa visa unicamente a rediscussão da matéria, não estando a decisão eivada de nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

(N.U 0002418-87.2018.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022,
Publicado
no DJE 07/10/2022)
Destaquei

Na verdade, com o presente recurso
à
parte embargante pretende atacar as mesmas questões já decididas n
a

apelação
, o que é vedado pelo nosso sistema, haja vista que a utilização dos embargos de declaração para efeitos meramente protelatórios pode ensejar fixação de multa, com aplicação, por analogia, do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, conforme preconiza o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Com esses fundamentos
,
rejeito
os embargos
de declaração
,
mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024